Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702271-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA AGRAVADO: BETANIA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Centro de Ensino Mauricio Salles de Mello Ltda. (Id. 32094205) em face da r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0047789-84.2004.8.07.0001, movido contra Betânia Maria Ribeiro de Oliveira Santos, que acolheu a impugnação para desconstituir a penhora de eventual crédito da devedora no rosto dos autos do Processo n. 1014284-33.2021.4.01.3803, que tramita na 4a Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Uberlândia-MG, nos termos seguintes: “A decisão de ID 110517616 deferiu a penhora de eventual crédito do devedor no rosto dos autos de no 1014284-33.2021.4.01.3803 da 4a Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Uberlândia-MG. Esse processo busca a revisão da pensão de morte da parte autora. A executada apresentou impugnação no ID 110716746, sustentando, em suma, que os eventuais valores a ser penhorados são impenhoráveis, pois decorrem de pensão por morte. O credor defende no ID 112973256 a possibilidade dessa penhora. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece que as verbas salariais, incluídas as pensões nessa categoria, são absolutamente impenhoráveis, não havendo exceção que permita o bloqueio de qualquer quantia nas contas-salário do devedor. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça não vem admitindo a penhora de verba salarial, seguindo entendimento do col. STJ que sustenta a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais, sendo este o mesmo motivo pelo qual rejeito o pedido do credor de penhora de 20% (vinte por cento) do salário da Executada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1274451, 07056225220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para desconstituir a penhora de eventual crédito do devedor no rosto dos autos de no 1014284-33.2021.4.01.3803 da 4a Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Uberlândia-MG. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data. Intimem-se.” (Id. 113164698 na origem) Pleiteia o Agravante, em síntese, a manutenção da penhora de eventuais direitos patrimoniais que a devedora venha a obter no Processo n. 1014284-33.2021.4.01.3803, referentes ao pedido de revisão judicial de pensão por morte do seu marido em face do INSS. Argumenta que a penhora não incidiria sobre a pensão recebido pela Agravada em caso de sucesso naquela demanda, que continuaria a ser depositada mensalmente na sua conta bancária, e sim sobre os atrasados, a serem recebidos de uma só vez, com juros e correção monetária. Sustenta que as diferenças pretéritas, a serem recebidas acumuladamente, possuem caráter indenizatório, já completamente desvinculadas do sustento pessoal ou familiar da Agravada. Salienta que não foram encontrados bens penhoráveis da Agravada em mais de dezoito anos de Execução, tendo esgotado as possíveis diligências para encontrar bens para satisfazer a dívida no valor atual de R$ 33.489,71. Requer a concessão de efeito suspensivo, alegando estar em curso o prazo prescricional do direito do credor. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente manutenção da penhora. Preparo recolhido – Id. 32176966. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em questão, falhou o Agravante em demonstrar a probabilidade de dano grave ou de difícil reparação caso se aguarde o julgamento final do recurso. Conforme consta de manifestação do próprio Agravante na origem (Id. 110181536), o Processo n. 1014284-33.2021.4.01.3803, no qual pleiteia a penhora de eventuais direitos patrimoniais que a devedora venha a obter, ainda está em fase inicial, sem sentença. Além disso, conforme previsto no artigo 921, § 1o, do CPC, o prazo prescricional se suspende junto com a execução, não se podendo falar em potencial prejuízo ao credor neste momento processual. Assim, a discussão acerca do mérito recursal pode esperar a regular triangulação da relação processual, com o exercício do contraditório pela Agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora